Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-84.2011.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003719-84.2011.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
DANILO DE QUEIROZ TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para
julgar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, prejudicada a análise da preliminar remanescente e do
mérito do recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003719-84.2011.8.26.0428 Comarca de Paulínia.
Apelação Criminal no 0003719-84.2011.8.26.0428
2a Vara de
Paulínia.
Apelante: DANILO DE QUEIROZ TAVARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.579
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paulínia, que o
condenou como incurso no artigos 1o, II, da Lei no 8.137/1990
c.c. 71, do Código Penal, a dois anos e quatro meses de
reclusão, em regime prisional inicial aberto, e onze dias-multa,
no piso mínimo, porque teria, nos meses de maio e junho de
2009, naquela cidade, na qualidade de sócio e administrador
da empresa “Petronova Distribuidora de Petróleo Ltda.”, por
duas vezes, suprimido o valor de ICMS, no montante de
R$.180.579,88, mediante fraude à fiscalização consistente em
fazer declaração falsa à autoridade fazendária e inserir
elementos inexatos nos livros de registro e escrituração
exigidos por lei, creditando-se indevidamente do valor do
tributo e fazendo constar no documento fiscal entrada com
crédito de “ICMS” em operação (compra de combustível)
realizada com usina submetida a regime especial, sem
conseguir comprovar o recolhimento antecipado do imposto
exigido por lei em “GAREs” autenticadas pelo PF-11 Ribeirão
Preto, o réu Danilo de Queiroz Tavares apelou pleiteando, em
preliminar, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal e extinção de sua punibilidade, ou a
nulidade do feito por inépcia da denúncia e, no mérito a
absolvição insuficiência probatória ou a imposição de penas
alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003719-84.2011.8.26.0428 Comarca de Paulínia.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da
preliminar para se reconhecer a prescrição e julgar extinta a
punibilidade do apelante.
É a síntese do necessário.
2. Considerada a pena imposta para
qual dos delitos (dois anos de reclusão e multa), verifica-se
que o lapso prescricional a regulá-las é de quatro anos, nos
termos dos artigos 109, V, e 114, II, ambos do Código Penal,
pois a despeito da continuidade delitiva, que culminou com a
fixação da pena definitiva em dois anos e quatro meses de
reclusão e multa, é certo que a prescrição se conta
isoladamente, como dispõem o artigo 119 do Código Penal e a
Súmula no 497 do colendo Supremo Tribunal Federal (RT
725/621).
Como entre a data do recebimento da
denúncia (4 de fevereiro de 2014
fl. 115) e a publicação da
sentença condenatória (ocorrida em 15 de abril de 2019 fl. 406),
que transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 411),
medeou período de tempo superior ao lapso expurgador, com
base nos artigos 107, IV (1a figura), 109, V, e seu parágrafo
único, e 110, § 1o e 2o, (estes na redação vigente à época da
infração), todos do Código Penal, cumpre julgar extinta a
punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, prejudicada a análise da
preliminar remanescente e do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0003719-84.2011.8.26.0428 Comarca de Paulínia.
Para tal fim, pois, cabe prover o apelo,
ficando prejudicado o exame da preliminar remanescente e do
mérito do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar extinta a punibilidade do
réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, prejudicada a análise da preliminar
remanescente e do mérito do recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -